Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INGESTÃO DE ALIMENTO. RECURSO INOMINADO. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PREPARO COMPLETO. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
2. A parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo no valor de R$ 18,07 (ID 24576937 – páginas 15 e 16), deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas (sentido estrito). Não há registro nos autos de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça, até porque a ré é empresa de grande porte.
3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.
4. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.
5. Recurso da segunda parte requerida não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.